Tribunal: CARF
Processo: 13826.000761/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.000761/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.642 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
MANUEL SEGARRA CIFRE ASSIS ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. REGULARIZAÇÃO APÓS PRAZO
LEGAL. INDEFERIMENTO MANTIDO.
Conforme comprovante juntado aos autos pela contribuinte, a regularização
dos débitos que obstavam o deferimento da opção ao SIMPLES foi realizada
após o encerramento do prazo legal, portanto o indeferimento há de ser
mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-31.793, de 02 de dezembro de
2010, da 9a Turma da DRJ/RPO que considerou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte contra o indeferimento do seu pedido de opção pelo SIMPLES
Nacional.
Segundo o que no Termo de Indeferimento, juntado à e-fl. 7, a contribuinte teve
indeferido o seu pedido de opção ao SIMPLES Nacional pela existência de débitos com a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.000761/2009-46
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.642 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000761/2009-46

Secretaria da Receita Federal do Brasil relativo contribuições sociais cuja exigibilidade não
estava suspensa e assim incidindo na vedação prevista no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Contra o indeferimento a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
onde alegou que paga seus tributos através de débito em conta e que não ocorreu qualquer atraso
nos pagamentos e o que poderia ter ocorrido era atraso no repasse dos recolhimentos do agente
financeiro para a Receita Federal, e que isto não seria de sua responsabilidade e quanto a
omissão de DIRF do ano de 2006, não houve omissão pois não efetuou retenção em seus
pagamentos.
A 9a Turma da DRJ/RPO considerou a manifestação de inconformidade
improcedente pelo fato de continuarem não regularizadas as pendências ao seu ingresso no
SIMPLES Nacional na data de 16/06/2009, após vencido o prazo para regularização
(20/02/2009) previsto nos art. 7o e 17A da Resolução CGSN n° 4 de 30 de maio de 2007,
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 26/01/2011 (e-fl. 22).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 23/02/2011 (e-fls. 23-32) onde alega que seus possíveis débitos no âmbito da
PGFN e da RFB foram incluídos no parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/2009 e que
portanto sua exigibilidade estaria suspensa.
O comprovante do parcelamento foi juntado à e-fl. 32.
Requer ao final deferimento de sua opção ao SIMPLES Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente teve o seu pedido de opção ao SIMPLES Nacional indeferido pela
existência de débitos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil relativo a contribuições
sociais cuja exigibilidade não estava suspensa e assim incidindo na vedação prevista no inciso V
do art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que os tributos foram
pagos através de débito em conta e que não ocorreu qualquer atraso nos pagamentos. Já no
recurso voluntário alegou que seus possíveis débitos no âmbito da PGFN e da RFB foram
incluídos no parcelamento instituído pela lei n° 11.941/2009 e que portanto sua exigibilidade
estaria suspensa.
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.642 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000761/2009-46

O art. 16 da Lei Complementar n° 123 delegou ao CGSN - Comitê Gestor do
Simples Nacional para estabelecer a forma que se daria o enquadramento das microempresas e
empresas de pequeno porte no SIMPLES Nacional:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário.
O CGSN regulamentado a forma de opção ao SIMPLES emitiu a Resolução
CGSN n° 4, de 30 de maio de 2007, que estabeleceu os prazos para opção e de regularização de
pendências para ingresso no SIMPLES Nacional. Especificamente no ano-calendário de 2009, o
art. 7o c/c o art. 17 da Resolução CGSN n° 4 estabeleceu o prazo limite de 20 de fevereiro de
2009 para regularização de eventuais pendências impeditivas ao ingresso no SIMPLES:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá:
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize

Art. 17-A. Excepcionalmente, para o ano-calendário de 2009, a opção a que se refere o
art. 7o poderá ser realizada do primeiro dia útil de janeiro de 2009 até 20 de fevereiro de
2009, produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 2009. (grifei)
No presente caso, a Recorrente alega a regularização do débitos que ensejaram o
indeferimento de sua opção por meio do parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/2009.
Juntou ao processo o comprovante de parcelamento à e-fl. 32.
Ocorre que o parcelamento foi efetivado em 21/06/2010, conforme excerto abaixo
colacionado do recibo do parcelamento.

Portanto, como no ano-calendário de 2009 o prazo para a regularização encerrou-
se em 20/02/2009, e a Recorrente somente incluiu os débitos que impediam a opção ao
SIMPLES em 21/06/2010, o indeferimento há de ser mantido.
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.642 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000761/2009-46

Pelo acima exposto voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital